Tribunal: TJDFT
Processo: 0702532-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702532-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: IRONILDES DA SILVA DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por Ironildes da Silva Dias, na qual requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019, com relação aos novos percentuais para progressão de regime. Os autos foram remetidos para à Defensoria Pública para a instrução do feito. A Defensoria Pública informou que o requerente cumpre pena de 41 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Alegou que, por se tratar de pedido inerente à execução penal, que ainda não foram levados ao conhecimento do Juízo da Execução Penal, sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou pelo não conhecimento do pedido revisional (ID n. 55777115). Vieram os autos conclusos. Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado, primeiramente ao Juízo de Execução Penal, razão pela qual a apreciação por este Tribunal, diretamente, caracterizaria supressão de instância. Nesse cenário, impõe-se a conclusão de que a matéria posta em debate não deve ser tratada em ação revisional, e sim no Juízo da Execução. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator